Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-77.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027082-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva De Seguradora. Danos Elétricos Em Equipamentos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Oscilação Na Rede Elétrica. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária.

Inexistência De Nexo Causal Quanto A Determinados Segurados E Comprovação Do Nexo Em Relação Aos Demais.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação cível em virtude da sentença
de
improced
ência

d
os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada p
ela
seguradora contra concessionária de energia elétrica, visando à restituição dos valores pagos a segurados em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II. Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:

i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade para ser conhecido;

ii
) saber se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos a equipamentos segurados, diante da prova apresentada e dos relatórios técnicos juntados.

III. Razões De Decidir

3
.

O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14, § 3º.

6
.

Laudos unilaterais não bastam para afastar relatórios técnicos auditados pela ANEEL, que gozam de presunção de legitimidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

7.
Em relação a parte dos segurados, os próprios relatórios da concessionária reconheceram perturbação no sistema, ensejando direito de regresso da seguradora. Para os demais, não comprovado o nexo causal, não há ressarcimento.

8.
Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano ao equipamento segurado, a concessionária responde pelo ressarcimento à seguradora, nos limites do valor indenizado.

IV. Dispositivo E Tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para condenar a Concessionária ao ressarcimento em favor da Seguradora nos casos em que comprovada a perturbação na rede. Mantida a improcedência quanto aos demais.

Tese de julgamento:
“
1. Preenche o requisito da dialeticidade o recurso que enfrenta de modo suficiente os fundamentos da sentença.
2.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço. 3. Laudos unilaterais e sem respaldo técnico suficiente não afastam a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora. 4. Em havendo início de prova do dano e do nexo causal, e não sendo a concessionária capaz de comprovar a regularidade do serviço no período do sinistro, é devida a restituição do valor pago a título de indenização securitária
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, 86, 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
DJe
27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025,
DJe
22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1027082-77.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança

ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §

2º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese,
que firmou contratos de seguro com os segurados indicados na inicial e, após pagar as indenizações relativas aos danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, passou a exercer o direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica.

Alega que os laudos, relatórios e demais documentos juntados ao processo comprovam o nexo de causalidade entre os eventos danosos e falhas na prestação do serviço, destacando que a própria concessionária admitiu, nos relatórios, a existência de ocorrências e interrupções de energia nas unidades consumidoras dos segurados nas datas dos sinistros.

Sustenta que toda a documentação acostada à inicial, incluindo apólices, avisos de sinistro, laudos, relatórios fotográficos e comprovantes de pagamento, é suficiente para demonstrar os danos e o vínculo entre os consumidores e a recorrida, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação regressiva, com a condenação da recorrida ao ressarcimento dos valores pagos e aos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

A
o examinar
as razões recursais,
verifica-se
que a Apelante combate de
forma
suficiente o fundamento central da sentença
, relativo ao indeferimento do
pedido de ressarcimento
. Expõe
fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam a reforma da decisão
. O recurso
preenche
o
s

requisito
s
previsto
s
nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não
i
mplica
, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos
suficientes para
demonstrar o inconformismo da parte com a sentença,
concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MAPFRE Seguros Gerais S.A.

ajuizou

Ação de Cobrança

em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que firmou contratos de seguro que previam cobertura para danos decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, incluindo pane elétrica e variação anormal de tensão.

Relatou que seus segurados, estabelecidos na área de concessão da ré, comunicaram a ocorrência de danos elétricos em equipamentos, circunstância que motivou a instauração de procedimentos de regulação, com vistoria e elaboração de laudos técnicos.

Afirmou
ter identificado nexo causal entre os eventos noticiados e o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Por esse motivo, procedeu ao pagamento das indenizações securitárias, conforme comprovantes anexados.

Com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil,
requereu a
condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, devidamente acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, conforme demonstrado nos documentos que instruem a inicial.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. suscitou
, em preliminar, falta de documentos
essenciais à propositura da ação e a falta de interesse de agir, argumentando que a
A
utora não teria realizado requerimento administrativo para ressarcimento dos danos alegados.

No mérito, contestou o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço, sustentando que os laudos apresentados pela autora são unilaterais e carecem de rigor técnico. Ressaltou que relatório técnico produzido segundo normas da ANEEL não identificou anormalidades ou oscilações no fornecimento de energia às unidades envolvidas nas datas dos supostos sinistros. Pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, o
Julgador
a quo

rejeitou as preliminares arguidas e julgou improcedentes os pedidos, por considerar que os laudos apresentados pela autora são unilaterais, sem demonstração clara do nexo causal entre os danos e suposta falha no serviço, além de não terem sido produzidos sob contraditório. Destacou que a falta de preservação dos equipamentos impossibilitou a perícia, inviabilizando a comprovação da origem dos danos, motivo pelo qual afastou o dever de indenizar.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a
ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
sub-rogação
se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma
, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a
falta
de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere aos segurados
Marrisson

Solimann
de Campos,
Horli
Osmar
Gaigher
e Fabiano Maldonado Ferreira
Plaqui
, a Seguradora instruiu sua pretensão com laudos e documentos unilaterais, que apontam a ocorrência de danos elétricos supostamente decorrentes de sobrecarga ou queda de energia, resultando na queima de equipamentos eletroeletrônicos, conforme relatado nas comunicações de sinistro e apólices apresentadas.

No entanto, tais documentos, ainda que constituam início de prova, não se mostram suficientes, isoladamente, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, sobretudo porque a
Ré
juntou aos autos relatórios técnicos detalhados elaborados segundo os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, que atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras envolvidas, nas datas dos supostos sinistros
.

De acordo com os relatórios técnicos

(
Id
’s
295953860,
295953861 e
295953867)
, durante os períodos analisados, não foram
identificadas
interrupções individuais ou coletivas, desligamentos, variações de tensão ou qualquer anormalidade operacional capaz de ocasionar danos aos equipamentos elétricos dos segurados. Destaca-se, ainda, a inexistência de registros de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador, bem como a inexistência de intervenções ou manutenções na rede naquele intervalo.

Ademais, além de inexistirem registros de oscilações, interrupções ou perturbações internas no fornecimento de energia, não constam dos autos informações técnicas sobre a ocorrência de eventos externos, como descargas atmosféricas ou intempéries, aptos a comprometer a normalidade do sistema no período analisado.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Autora em relação aos sinistros de
Marrisson

Solimann
de Campos,
Horli
Osmar
Gaigher
e Fabiano Maldonado Ferreira
Plaqui
, restritas a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatórios técnicos elaborados pela concessionária
, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta
m
a regularidade do fornecimento de energia elétrica
nas unidades consumidoras no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão
,
este Tribunal
tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 22/04/2025)
.

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação
aos segurados

Marrisson

Solimann
de Campos,
Horli
Osmar
Gaigher
e Fabiano Maldonado Ferreira
Plaqui
.

Por outro lado, quanto aos segurados Romeu
Lubke
, Laercio dos Santos, Adriana Andreia dos Santos, Almerindo José Alves e
Keile
Daiane
Danelli
, constata-se que a Seguradora Apelante cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Nos autos, estão as apólices de seguro firmadas com cada um desses segurados, o registro do sinistro, comprovantes dos valores indenizados e os respectivos recibos, além de documentação referente aos equipamentos atingidos, incluindo laudos, declarações técnicas e orçamentos, os quais descrevem avarias atribuídas a oscilação ou queda de energia elétrica nas datas dos sinistros.

Ainda que se trate de documentação produzida unilateralmente, os laudos apresentados configuram início razoável de prova, principalmente por terem sido elaborados por técnico especializado e com respaldo em critérios técnicos, além de seguirem rígidos procedimentos internos de regulação de sinistros.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte Autora.

Importante destacar que a contestação da Energisa
se limitou
a sustentar que os documentos apresentados pela Recorrente seriam insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre eventual defeito na rede elétrica e o dano aos equipamentos segurados.

Contudo, especificamente quanto aos danos ocorridos nas unidades
de
Romeu
Lubke
,
Laercio dos Santos
,
Adriana Andreia dos Santos
e
Almerindo José Alves
, os
Relatórios Técnicos
apresentados pela própria concessionária
(
Id’s
295953862,
295953863,
295953865 e
295953866)
reconhecem expressamente a ocorrência de interrupção ou perturbação no sistema elétrico de potência, impactando diretamente as unidades consumidoras.

O Relatório Técnico EMT, elaborado segundo os critérios do PRODIST/ANEEL, conclui de forma categórica que "
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
", evidenciando, assim, a existência de evento apto a ocasionar danos aos equipamentos eletrônicos.

No tocante à segurada
Keile
Daiane
Danelli
, observa-se que não foi localizado relatório técnico específico da unidade consumidora, impossibilitando aferir a existência de eventual excludente de responsabilidade
, mas
tão
somente se limitou a apresentar documento com a afirmação de que, “
não foi possível encontrar a UC do cliente
” (Id 295953864).

Logo, a
concessionária não produziu
qualquer
prova técnica hábil a afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela
S
eguradora
.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Com efeito, n
o caso concreto,
ficou
comprovado nos autos que a
S
eguradora efetuou o pagamento das indenizações securitárias diretamente aos segurados prejudicados, em decorrência dos eventos danosos, nos seguintes valores: R$ 2.407,52 a Romeu
Lubke
;
R$ 2.145,99 a Laercio dos Santos
;
R$ 1.541,40 a Adriana Andreia dos Santos
;
R$ 879,00 a Almerindo José Alves
;
e R$ 1.769,05 a
Keile
Daiane
Danelli
. Os pagamentos encontram-se devidamente demonstrados por meio dos comprovantes e recibos juntados, acompanhados das respectivas apólices, laudos técnicos e demais documentos que atestam a regularidade do procedimento de regulação de sinistro.

Desse modo,
d
iante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária, caracterizada por oscilação ou interrupção de energia elétrica, e os danos experimentados pelos segurados

Romeu
Lubke
, Laercio dos Santos, Adriana Andreia dos Santos, Almerindo José Alves e
Keile
Daiane
Danelli
, com posterior pagamento de indenização securitária pela
A
utora, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito regressivo da seguradora ao ressarcimento
nos exatos valores pagos a cada um dos segurados mencionados.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...]. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original).

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização.
Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial p
rovimento ao Recurso

interposto p
ela

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
e
reconhe
ço
o direito de ressarcimento
no valor total de
R$ 8.743,96 (oito mil setecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos)
, correspondentes às indenizações pagas aos segurados Romeu
Lubke
(R$ 2.407,52), Laercio dos Santos (R$ 2.145,99), Adriana Andreia dos Santos (R$ 1.541,40), Almerindo José Alves (R$ 879,00) e
Keile
Daiane
Danelli
(R$ 1.769,05),
valores que deverão ser atualizados pela taxa Selic, a contar dos respectivos desembolsos.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantidos os percentuais fixados na sentença
(
10%
do valor atualizado da causa)

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025